Tribunal: TJMT
Processo: 1009280-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009280-97.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado : WILLIAN MARTINS JORDÃO, representado por sua genitora ADRIANA MARTINS
Número do Protocolo: 1009280-97.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” (Proc. no 1010275-07.2020.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por WILLIAN MARTINS JORDÃO, representado por sua genitora ADRIANA MARTINS, deferiu a tutela de urgência pretendida e determino que a requerida autorize a realização da fisioterapia motora pelo método Therasuit, no prazo de 48 horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 nos moldes do art. 537, do CPC, limitada a 60 dias multa (cf. ID 40591976 - Pág. 1/4).
A agravante alega que o tratamento terapêutico pelo método “Therasuit”, modalidade de fisioterapia motora, não consta expressamente do rol de coberturas mínimas obrigatórias editado pela Agência Nacional de Saúde, e por isso, não pode arcar com ônus de prestar serviços além daqueles previstos no contrato; prossegue dizendo que o agravado recusou os tratamentos convencionais de fisioterapia que estão devidamente regulamentados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, além de constar no rol de procedimentos editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Reitera que o contrato celebrado entre as partes possui cláusula expressa indicando quais são os procedimentos oferecidos e prestados pela Unimed, de modo que, não pode arcar com ônus de prestar serviços além dos oferecidos no contrato, sob pena de incorrer em prejuízos irreparáveis.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido a tutela de urgência pleiteada pelo agravado; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É a suma do necessário.
D E C I D O
Consta dos autos que o agravado, nascido em 17.08.2004, apresenta um quadro sequelar de lesão hipóxia por afogamento com tetraparesia, conforme relatório médico datado em 05/03/2020 (cf. doc. ID 40591979 - Pág. 1), tendo realizado várias sessões de fisioterapia convencional sem que houvesse qualquer resultado positivo em seu quadro clínico, sendo-lhe, então recomendada por especialista a realização de tratamento fisioterápico pelo método “Therasuit”; contudo, a requerida/agravante, negou o tratamento por não constar expressamente do rol de coberturas mínimas obrigatórias editado pela Agência Nacional de Saúde.
Pediu, assim, a antecipação da tutela para que a ré/agravante fosse compelida a autorizar e custear os tratamentos fisioterápicos pelo método “Therasuit”, pleito deferido pelo MM. Juiz nos exatos termos requeridos pela parte autora (cf. ID 40591976 - Pág. 1/4), sendo esse o motivo da irresignação da agravante.
Em primeira análise, não há qualquer reparo a ser realizado na decisão agravada, porquanto proferida em absoluta sintonia com a reiterada jurisprudência desta Corte Estadual e da Corte Superior sobre a matéria.
O eg. STJ possui pacífico entendimento de que, “ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 01/06/2017).
Assim, considerando que há previsão contratual de cobertura para as doenças que acometem o agravado e que o contrato celebrado entre as partes deve ser interpretado em favor do consumidor à luz da lei consumerista (STJ, Súmula no 469), não cabe à agravante se imiscuir no procedimento indicado pelo médico ou decidir sobre qual a melhor opção aplicável ao caso, pois essa decisão compete exclusivamente ao médico cooperado escolhido pelo paciente.
Especificamente em relação ao “Protocolo Therasuit”, confiram-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE CUSTEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT – PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE – REJEITADO – MÉRITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - PACIENTE PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL – PROCEDIMENTO FISIOTERÁPICO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE PELO PLANO DE SAÚDE – ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS NÃO É TAXATIVO - RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA - PRÁTICA ABUSIVA - TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL - COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Ainda que o plano de saúde seja contratado por intermédio de terceiro, que é o estipulante, o beneficiário é o destinatário final do serviço, sendo portanto, parte legítima para figurar no polo ativo de ação que busque discutir a validade das cláusulas do contrato. (AgRg no REsp no 1.336.758⁄RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 4⁄12⁄2012). II – (...). III - A discussão de Cláusulas de Contrato de Seguro Saúde entre particulares, não justifica a intervenção da União ou da Agencia Nacional de Saúde - ANS - no processo, posto que a matéria - Cláusula de apólice de Seguro - de interesse privado, não atrai a atuação da ANS que é a de instituir políticas públicas e não questões inter-partes de direitos disponíveis. (REsp 589612/RJ; Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA; QUARTA TURMA; DJe 01/03/2010). IV - O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura” (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). V – nos termos do art. 85, § 2o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa. (N.U 0001335-83.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM SEIS ANOS DE IDADE – DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL – MÉTODO ESPECÍFICO PRESCRITO (THERASUIT) - RECUSA DA REQUERIDA EM CUSTEÁ-LO NOS TERMOS RECOMENDADO –PROCEDIMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS NO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO É CONSIDERADO OBRIGATÓRIO PELA ANS – ROL NÃO TAXATIVO - ABUSO CONFIGURADO - PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, pois devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico. (N.U 1011622-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).
Destaco, oportunamente, que o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor estabelece serem abusivas, dentre outras, as cláusulas que impõem “obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (inciso IV), verbis:
O § 1o do citado artigo, por sua vez, registra ser presumidamente exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual (inciso II).
Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 47, dispõe que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”; concluindo-se, portanto, a evidente abusividade da negativa de cobertura por parte dos planos de saúde quanto ao procedimento de fisioterapia pelo método “Therasuit” pelo simples fato de não constar em rol da ANS.
Pelo exposto, admito o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Oficie-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 04 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator